Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-16.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000062-16.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTA CRUZ SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.236.040/0001-25 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), Chefe do Departamento de Tributação do Município de Tangará da Serra (EMBARGANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra acórdão desta Câmara que por unanimidade ratificou a sentença em sede de remessa necessária de
decisum
proferido autos do Mandado de Segurança nº 1000062-16.2016.8.11.0055 impetrado pela
Empresa Santa Cruz Serviços Funerários Eireli – EPP
.

Em suas recursais, o embargante alega que, além das hipóteses previstas no art. 1022 e 1025 do CPC, os embargos de declaração também servem como meio, “
para prequestionamento da matéria, conforme Súmula nº 98 do STJ
(...)
Assim sendo, os embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de prequestionamento não configuram abuso por parte da recorrente
” (Id. 17190464, fl.02).

Defende também, o necessário esclarecimento sobre diversos pontos, em especial acerca das
“teses de defesa não enfrentadas no R. Acórdão como a inadequação da via eleita e separação de poderes”
(Id. 17190464, fl.04).

Forte nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso com fins de prequestionamento, ou se for o caso, o acolhimento com o respectivo efeito infringente (Id. 17190464, fl.04).

Em sede de contrarrazões, a empresa embargada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 18878475).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020